Tribunal: STF
Processo: ARE 1472140
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. I. Trata- se de APELAÇÃO, interposta pela FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA em face de sentença proferida nos autos da Ação nº 0802508-14.2020.8.18.0031, que a parte Apelada propôs em face do Apelante, visando a concessão de pensão por morte, bem como o pagamento do retroativo do benefício ante a existência de união estável com o segurado. II. O MM. Juiz a quo, proferiu sentença, julgando procedente os pedidos da autora, com Dispositivo nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a tutela de urgência outrora concedida (ID nº 11827275), e JULGO PROCEDENTE os pedidos autorais para CONDENAR a parte ré, considerando a comprovação da união estável entre autor e de cujus, na obrigação de fazer consistente em estabelecer em favor da autora o benefício da pensão por morte e a pagar a ele todas as prestações em atraso, retroativos a data do óbito, conforme do art. 121 da Lei Complementar nº 13/1994, com alteração da Lei 6.743/2015, até a efetiva implantação, respeitada a prescrição quinquenal e descontos legais, incidindo juros moratórios, na forma do artigo 1º - da Lei nº 9.494/1997 e incidindo correção monetária com aplicação do índice IPCA-E, conforme decisão proferida pelo STF no RE 870.947, julgado em 20/09/2017 (Tema 810), JULGANDO extinto o processo, na forma do art. 487, I do CPC”. III. A Fundação Piauí Previdência interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença a quo, reformando-se a sentença apelada e julgada a demanda improcedente, alegando: 3. RAZÕES PARA A REFORMA DA DECISÃO 3.1. INEXISTÊNCIA DO DIREITO À PENSÃO; 3.2. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA; e 3.3. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR-SE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IV. Da análise das provas acostadas aos autos constata-se restar demonstrado a união estável entre a parte Autora e a servidora, nos termos da sentença a quo bem como da dependência econômica. V. Recurso conhecido e improvido.



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente